Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-63.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015775-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA SATURNINA DA SILVA - CPF: 340.384.421-87 (EMBARGADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0060-87 (EMBARGANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação da operadora, manteve a sentença que assegurou a permanência de ex-cônjuge em plano de saúde de autogestão após o óbito do titular, sob o fundamento de que o julgado teria sido omisso quanto à análise de norma estatutária restritiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a prevalência de norma estatutária que exige a condição de pensionista (INSS/PREVI) para a manutenção do dependente, em detrimento da aplicação direta do art. 30, § 3º, da Lei n. 9.656/98.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o julgado analisa a matéria controvertida e adota fundamentação clara e suficiente para o deslinde da causa, ainda que contrária aos interesses da parte embargante. A pretensão de reexame do mérito, com o objetivo de fazer prevalecer tese jurídica diversa daquela acolhida pelo Colegiado, transborda os limites estritos do recurso de embargos de declaração.

4. O mero propósito de prequestionamento não legitima o acolhimento dos embargos declaratórios se ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente porque o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do mesmo diploma, assegura a eventual admissibilidade de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão, de forma fundamentada, estabelece a prevalência de norma legal sobre disposição estatutária, ainda que não mencione expressamente o dispositivo regulamentar invocado pela parte, caracterizando a insurgência mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

2. A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o manejo de embargos de declaração desprovidos dos vícios processuais legalmente previstos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.025; Código Civil,
arts
. 421 e 422; Lei n. 9.656/98, art. 30, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 1015775-63.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que determinou a manutenção definitiva da embargada,
MARIA SATURNINA DA SILVA
, no plano de saúde, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - EXCLUSÃO DE EX-ESPOSA PENSIONISTA APÓS ÓBITO DO TITULAR - DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ex-esposa pensionista de ex-funcionário do Banco do Brasil, excluída do plano de saúde após o falecimento do titular. A sentença determinou a manutenção definitiva da autora no plano, a restituição de despesas médicas pagas durante a exclusão e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de apreciação do pedido de chamamento ao processo do Banco do Brasil S.A.; (
ii
) estabelecer se a autora, ex-esposa pensionista, possui direito à manutenção no plano de saúde de autogestão após o falecimento do titular; (
iii
) determinar se houve ilícito contratual a justificar indenização por danos morais; e (
iv
) verificar a adequação do valor fixado a título de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
-pedido
de chamamento ao processo do Banco do Brasil S.A. é incabível, pois não há responsabilidade solidária entre o patrocinador do plano e a operadora, sendo
esta
a única responsável pela prestação dos serviços de assistência à saúde.

4 - CASSI, embora entidade de autogestão, está submetida à Lei nº 9.656/98 e aos princípios contratuais da boa-fé, função social e equidade, sendo assegurado à dependente regularmente inscrita o direito à manutenção no plano coletivo empresarial após a morte do titular, desde que assuma integralmente o custeio (art. 30, § 3º).

5 - A autora permaneceu vinculada ao plano por mais de duas décadas por força de acordo judicial homologado no divórcio, que estabeleceu a obrigação do ex-marido em manter o custeio do plano. A exclusão automática após seu falecimento afronta o ordenamento jurídico e os precedentes do STJ.

6 - A jurisprudência reconhece que o falecimento do titular não extingue o direito de permanência do dependente já inscrito, desde que
assuma
as obrigações contratuais, conforme pacificado no STJ (
AgInt
no
AREsp
2594984/SP) e na Súmula 13 da ANS.

7 - A exclusão abrupta do plano, em momento de vulnerabilidade da autora, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a violação ao direito fundamental à saúde é suficiente para caracterizá-lo.

8 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização moral mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora nem penalização desmedida da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O patrocinador do plano de saúde coletivo empresarial não possui responsabilidade solidária com a operadora na prestação dos serviços assistenciais, sendo incabível seu chamamento ao processo.

2 - A dependente regularmente inscrita à época do falecimento do titular tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assuma integralmente o custeio, conforme art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

3 - A exclusão indevida de dependente em situação de vulnerabilidade configura dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização.

4 - O valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância que determinou a manutenção do plano de saúde, e condenou a requerida/apelante ao pagamento de danos morais.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a tese defensiva de que a manutenção da condição de dependente estaria condicionada ao preenchimento de requisito previsto no Estatuto Social da CASSI (art. 12, § 4º), qual seja, a comprovação da condição de pensionista junto ao INSS ou à PREVI. Afirma, ainda, que o julgado foi omisso quanto à análise de que os princípios da função social e boa-fé (
arts
. 421 e 422 do Código Civil) não poderiam criar obrigações que desrespeitem o mutualismo e a alocação de riscos pactuada. Pede o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que não há vícios a serem sanados e que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito. Argumenta que o acórdão fundamentou adequadamente a prevalência da Lei n. 9.656/98 sobre a norma estatutária. Pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão, com o propósito de obter efeitos infringentes e
prequestionar
a matéria.

A embargante aduz que o Colegiado não teria se pronunciado sobre a necessidade de a beneficiária comprovar a condição de pensionista, conforme exigência de seu estatuto, e sobre a violação ao princípio do mutualismo e da liberdade contratual.

Já a parte embargada defende que as alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e pleiteia a rejeição do recurso.

Os embargos não comportam acolhimento.

De início, cumpre registrar que os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de cabimento restrito, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existentes na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

A embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que este não teria enfrentado sua tese principal, relativa à prevalência de norma estatutária (art. 12, § 4º, do Estatuto da CASSI) que condicionaria a manutenção da dependente à comprovação de sua condição de pensionista perante o INSS/PREVI.

Contudo, da atenta leitura do julgado, verifica-se que não há o vício apontado. A pretexto de omissão, a embargante demonstra, na verdade, seu inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora, buscando a reforma do mérito por via inadequada.

Omissão, para fins de embargos de declaração, é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada pelo julgador, e não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte, especialmente quando a decisão adota fundamento diverso, suficiente para o deslinde da controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos, bastando que enfrente a demanda de forma fundamentada.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução"
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).

No caso em apreço, o acórdão foi claro e explícito ao ponderar a tese da embargante e afastá-la. A decisão colegiada reconheceu a autonomia e a natureza de autogestão da operadora, mas assentou, de forma expressa, a prevalência da norma de ordem pública contida na Lei n. 9.656/98 e dos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Para que não restem dúvidas, o voto condutor consignou que a longa permanência da beneficiária no plano (mais de duas décadas) gerou uma expectativa legítima de continuidade, que não poderia ser frustrada por mera disposição estatutária. O acórdão afirmou textualmente:
"A expectativa legítima da autora, construída ao longo de mais de 20 anos de cobertura contínua, não pode ser frustrada por formalismo estatutário."

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise dos artigos 421 e 422 do Código Civil e do princípio do mutualismo. O julgado invocou expressamente tais dispositivos para fundamentar a proteção da parte vulnerável da relação contratual, realizando uma ponderação de valores na qual a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana prevaleceram sobre a interpretação restritiva do estatuto e a alegação de desequilíbrio financeiro.

O que se observa, portanto, é a nítida tentativa da embargante de fazer prevalecer sua tese jurídica
,
a de que a norma estatutária deveria sobrepor-se à interpretação da lei federal, o que configura pretensão de rejulgamento. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, pois não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria.

Assim, inexistindo qualquer vício no acórdão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ainda que o recurso tenha sido oposto com o propósito de prequestionamento, sua rejeição é impositiva quando não se verificar a presença de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte para que se tenha a matéria como
prequestionada
, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, como ocorreu no presente caso. (STJ -
EDcl
no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006).

Nesse contexto, fica expressamente consignado que o art. 12, § 4º, do Estatuto Social da CASSI, ao impor restrição não prevista na legislação de regência para a manutenção da condição de beneficiário, cede passo ao comando imperativo do art. 30, § 3º, da Lei n. 9.656/98. Não há, portanto, violação aos
arts
. 421 e 422 do Código Civil, uma vez que a liberdade de contratar e o princípio do mutualismo encontram limites na função social do contrato e nas normas de ordem pública que regem a saúde suplementar.

Acrescenta-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, a matéria encontra-se devidamente
prequestionada
.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026